Tribunal: TRF3
Processo: 5001667-41.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
413/775)

5001667-41.2023.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001667-41.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ANA PAULA DE SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO LAMARTINE RODRIGUES ARRUDA DE CARVALHO - SP469263-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TAXA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 12% AO ANO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal, em execução fundada em cédula de crédito bancário relativa a financiamento de veículo. A embargante requereu aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e afastamento da mora, com manutenção da posse do veículo. A sentença rejeitou os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da mora contratual e manutenção da posse do bem financiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, devendo ser demonstrada, no caso concreto, desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, nos termos da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e da orientação firmada no REsp no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, o contrato estipulou juros remuneratórios de 1,91% ao mês e 25,48% ao ano, devidamente informados na cédula de crédito bancário, sem prova de que superem a média de mercado.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade contratual, mantém-se a mora da devedora e a exigibilidade da dívida executada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações contratuais entre consumidores e instituições financeiras.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 51, §1o, e 54; CPC, arts. 485, §5o, 784, §1o, e 85, §11; Decreto no 22.626/1933, arts. 4o e 5o; Lei no 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7.6.2006, DJ 29.9.2006; STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 381; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009; STJ, AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3.4.2023, DJe 11.4.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001667-41.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ANA PAULA DE SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO LAMARTINE RODRIGUES ARRUDA DE CARVALHO - SP469263-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos à execução ajuizados por Ana Paula de Souza dos Santos em face da Caixa Econômica Federal – CEF, distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial n. 5018570-88.2022.4.03.6100, relativa ao contrato de financiamento de veículo n.o 0000992555334148, celebrado entre as partes.

Pleiteou a embargante, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como a suspensão do feito até o julgamento da ação revisional em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo, processo n. 5000886-53.2022.4.03.6100. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, o reconhecimento de abusividade na taxa de juros aplicada, e, consequentemente, a ausência de mora.

Deferida a justiça gratuita.

A CEF pugnou pela improcedência dos pedidos, defendendo inexistir irregularidades.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução e afastada a alegação de necessidade de suspensão do feito até decisão final da ação revisional em tramitação, nos termos do §1o, do art. 784 do Código de Processo Civil.

Os embargos foram julgados improcedentes, condenando-se a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, apelou a embargante, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a suspensão do feito até julgamento da ação revisional n. 5000886-53.2022.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo. Requer, ainda, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, cobrados acima da média do mercado e, consequentemente, o afastamento da mora debendi, mantendo-se a posse do veículo, o qual foi objeto do contrato de financiamento, que embasa a execução.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A parte autora manifestou-se nos autos requerendo a desistência da ação (ID 286142620).

Tendo em vista a impossibilidade de desistência do feito, nos termos do art. 485, §5o, do CPC, a autora foi intimada a manifestar-se sobre o eventual interesse em renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, no prazo de 10 (dez) dias (ID 294267231), tendo transcorrido in albis o prazo.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): De início, fica prejudicado o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão do julgamento colegiado da apelação.

Fica, igualmente, prejudicada a análise do pedido de suspensão do feito até julgamento da ação revisional n. 5000886-53.2022.4.03.6100, uma vez que, em consulta ao PJe de primeiro grau, verifiquei que a sentença proferida naqueles autos já transitou em julgado (ID 316037687 dos referidos autos).

Verifico que a relação jurídica contratual em discussão sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), consoante entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal (ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7/6/06, DJ 29/9/06, Rel. para acórdão Min. Eros Grau).

Disciplina o artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3o. (...)

§2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A propósito, dispõe o teor da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, preceitua a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Destaco, entretanto, que a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequilíbrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC).

Não pode ser desconsiderada, por oportuno, a observância do princípio da pacta sunt servanda, em que as cláusulas têm força obrigatória para os contratantes.

Com relação à inversão do ônus da prova, prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Dos juros.

O artigo 192, §3o, da Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Emenda Constitucional no 40/03, estabelece:“Art. 192 - O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõe, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulada por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram."

A redação originária do mencionado artigo, revogada pela EC no 40/03, limitava a taxa de juros em 12% ao ano para as operações realizadas por instituições financeiras, condicionada a regulamentação ao advento de Lei Complementar, a qual jamais foi editada.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 7, no seguinte sentido:

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

Por sua vez, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a incidência de taxas de juros superiores a 12% ao ano e os juros compostos (arts. 4o e 5o), não se aplica às instituições financeiras. Isso porque a Lei no 4.595/64 excluiu a aplicação de limite de juros previstos na Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros, sujeitando-os à observância das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BACEN).

Nesse sentido, foi editada a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Dessa forma, não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Repetitivo(REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/08, DJe 10/3/09).

Transcrevo, por oportuno, julgado recente do STJ com o mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

Caso dos autos.

Na Cédula de Crédito Bancário – Crédito Auto Caixa n. 553.341, firmada em 30.10.2018, no valor de R$ 62.350,00 (ID 258386012 do processo n. 5018570-88.2022.4.03.6100) -- título que embasa a execução -- verifica-se que foram claramente especificados os juros pactuados com taxa mensal de 1,91% e taxa anual de 25,48%.

A CEF juntou, ainda, na ação executiva, planilha de evolução da dívida (ID 258386016 do processo n. 5018570-88.2022.4.03.6100), comprovando que os encargos aplicados estão em conformidade com o pactuado.

Conforme exposto acima, o limite de 12% ao ano previsto no art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não se aplica às instituições financeiras. Dessa forma, não há impedimento no sentido de que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a esse quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

Diante da documentação apresentada, nota-se que a taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média do mercado.

Assim, resta evidente, no presente caso, a ciência, pela embargante, dos encargos legais da contratação, não havendo qualquer ilegalidade/abusividade.

Por fim, não estando comprovada qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar no afastamento da mora denbendi, bem como na manutenção da posse do veículo financiado.

Assim, não merece reforma a sentença guerreada. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TAXA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 12% AO ANO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal, em execução fundada em cédula de crédito bancário relativa a financiamento de veículo. A embargante requereu aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e afastamento da mora, com manutenção da posse do veículo. A sentença rejeitou os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da mora contratual e manutenção da posse do bem financiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, devendo ser demonstrada, no caso concreto, desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, nos termos da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e da orientação firmada no REsp no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, o contrato estipulou juros remuneratórios de 1,91% ao mês e 25,48% ao ano, devidamente informados na cédula de crédito bancário, sem prova de que superem a média de mercado.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade contratual, mantém-se a mora da devedora e a exigibilidade da dívida executada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações contratuais entre consumidores e instituições financeiras.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 51, §1o, e 54; CPC, arts. 485, §5o, 784, §1o, e 85, §11; Decreto no 22.626/1933, arts. 4o e 5o; Lei no 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7.6.2006, DJ 29.9.2006; STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 381; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009; STJ, AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3.4.2023, DJe 11.4.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão